Tribunal: TJDFT
Processo: 0761750-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO À ADMISSÃO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos. Efeito suspensivo indeferido.
2. Conforme o art. 112, III, da Lei Complementar no 840/2011, “O auxílio-alimentação sujeita-se aos seguintes critérios: (...) III. depende de requerimento do servidor interessado, no qual declare não receber o mesmo benefício em outro órgão ou entidade”.
3. O Decreto no 33.378/2012, por sua vez, esclarece, no art. 5o que “[p]ara se habilitar a receber o auxílio-alimentação, o servidor deverá preencher formulário próprio de cadastramento e, se for o caso, apresentar declaração, fornecida pelo órgão com quem detém outro vínculo, informando que não há percepção de benefício de mesma natureza, em caso de requisição ou de acumulação de dois cargos”.
4. A despeito disso, se o servidor foi admitido em abril de 2020 e não detém outro vínculo declarado quanto à percepção de benefício de mesma natureza, é devido o pagamento retroativo à data de admissão. Assim, merece prestígio a sentença que condenou o ente distrital a pagar as verbas do auxílio-alimentação não recebidas no período pleiteado.
5. Nesse sentido: “3. A sentença corretamente considerou que a indicação de requerimento administrativo para recebimento do auxílio alimentação (art. 112, III, da Lei Complementar no 840/2011) objetiva evitar o concomitante recebimento do auxílio alimentação de outro órgão público, não existindo impedimento legal para percepção de valores pretéritos, desde que cumpridos os demais requisitos legais, respeitada a prescrição, dada a característica indenizatória do auxílio alimentação, que compõe a remuneração do servidor”. (TJ-DF 07082425220218070016 DF 0708242-52.2021.8.07.0016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/08/2021).
6. Recurso conhecido e não provido. Relatório em separado.
7. Condeno o Distrito Federal a pagar honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação.